Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Mantém-se o indeferimento da gratuidade justiça na hipótese em que a massa falida não comprova a falta de capacidade financeira para arcar com os custos do processo.
II. Agravo Interno desprovido.